Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETORNO PARA O ÓRGÃO DE LOTAÇÃO DE ORIGEM. SERVIDOR PÚBLICO. FALTAS FUNCIONAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO ATO DE REMOÇÃO DOS QUADROS DO IGESDF PARA A SES/DF. ART. 3o, §§ 5o E 6o DA LEI No 5.899/2017. CONTRATO DE GESTÇAO FIRMADO ENTRE A SES/DF E O IGESDF.
1. Não constatada abusividade, ilegalidade ou invalidade nos atos do processo administrativo, cuja finalidade era a promoção da remoção/retorno do servidor público distrital aos quadros da SES/DF, sua lotação de origem, pois praticados por autoridades competentes, no âmbito do poder discricionário da Administração.
2. Fazendo-se uma análise sistemática do art. 3o, §§5o e 6o, da Lei Distrital no 5.899/2017, com o Contrato de Gestão celebrado entre a SES/DF e o IGESDF, depreende-se que a referida remoção/devolução/retorno do servidor aos quadros daquela Secretaria de Estado é ato discricionário da Administração Pública.
2.1. O art. 3o, §§5o e 6o, da Lei Distrital no 5.899/2017 é claro ao estabelecer que, embora facultada a cessão especial de servidores da SES/DF para o IHBDF (atual IGESDF, de acordo com a Lei no 6.270/2019), com ônus para a origem, os servidores cedidos deverão ser devolvidos à SES/DF em caso de insuficiência de desempenho, na forma do contrato de gestão, ou poderão, a qualquer momento, retornar aos quadros de origem por solicitação própria ou decisão do atual IGESDF, o que é corroborado pela Cláusula Décima, itens VIII, IX, X, XI e XII, do Contrato de Gestão citado.
2.2. Considerando que dispositivo legal retrocitado transferiu para o agente administrativo a verificação da ocorrência da situação de fato atendendo aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, representada pela faculdade de o IHBDF (atual IGESDF) decidir pelo retorno do servidor cedido ao órgão de origem, resta demonstrada a discricionariedade do ato objeto do mandado de segurança.
3. Conquanto o servidor tenha alegado que o processo administrativo no qual se autorizou seu retorno à SES/DF deve ser declarado nulo, devido à invalidade de sua motivação, pois lastreada em faltas funcionais não comprovadas no decorrer do referido processo, não se vislumbra vício na motivação pois a própria Lei Distrital no 5.899/2017, em seu art. 3o, §5o, estabelece que os servidores cedidos deverão ser devolvidos à SES/DF em caso de insuficiência de desempenho, na forma do contrato de gestão, restando demonstrada a correlação entre a situação descrita na lei e os fatos indicados no despacho do IGESDF.
3.1. Além disso, os atos administrativos possuem presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes, na forma da lei. Por consectário, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo apontado pelo servidor, que motivou sua remoção em caso de insuficiência de desempenho.
3.1.1. Ainda que assim não fosse, o art. 3o, §6o, da Lei Distrital no 5.899/2017, estipula que os servidores cedidos poderão, a qualquer momento, retornar aos quadros de origem por solicitação própria ou por decisão do atual IGESDF, o que é corroborado pela Cláusula Décima, item X, do Contrato de Gestão já citado.
4. Embora o servidor insista na tese de que teve seu direito ao contraditório e à ampla defesa violados, pois a autoridade competente deveria ter determinado a instauração de sindicância ou de processo disciplinar para apurar os fatos relacionados às supostas faltas funcionais ou ter oportunizado, no decorrer do processo administrativo, o direito de resposta, para que pudesse prestar esclarecimentos sobre os fatos que lhe foram imputados, e assim evitar a remoção, não se pode olvidar que o retorno do servidor aos quadros da SES/DF configura ato discricionário da Administração Pública que prescinde de instauração de procedimento administrativo a fim de ser concretizado.
4.1. Conquanto asseverado pelo servidor que a sua remoção aos quadros da SES/DF acarretaram efeitos nos âmbito de seus interesses individuais, não se pode admitir que a conveniência pessoal se sobreponha ao interesse público, principalmente quando extraído o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular do art. 3o, §§5o e 6o, da Lei Distrital no 5899/2017.
5. Ausente o direito líquido e certo alegado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
6. Apelação desprovida.